Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719135-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: MARIANA VIANA BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. OI MOVEL S/A interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual deferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, reconhecendo se tratar de crédito extraconcursal, nos termos da jurisprudência pacífica da Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a natureza concursal do crédito decorrente de ação de responsabilidade civil. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do Despacho de ID no 26599498, a parte agravante se manifestou ao ID 27099859, limitando-se, mais uma vez, a ressaltar a natureza concursal do crédito. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos de origem, o Juízo a quo assim se manifestou sobre a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, in verbis: "Verifica-se que o crédito pleiteado pela parte credora é extraconcursal, uma vez que a sentença prolatada nos presentes autos, da qual se origina o direito da causídica (credora) é posterior à aprovação do plano de recuperação judicial, considerando o disposto no art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, constam os seguintes entendimentos análogos do E. STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a caracterização de divergência jurisprudencial. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021) Contudo, verifica-se que em se tratando de Sociedade Empresária de grande porte, estrutura, complexidade e em recuperação judicial, é necessário uma organização mínima quanto à execução dos créditos extraconcursais, a fim de que não se inverta a lógica do direito à igualdade expresso na máxima das filas, que prioriza a temporalidade, ou seja, quem é primeiro no tempo, deve ser melhor no direito. Dessa forma, em observância ao princípio da menor onerosidade e da continuidade da empresa, defiro em parte a petição da requerida, para que o cumprimento da obrigação se dê mediante expedição de ofício ao administrador judicial, devendo este proceder ao desconto do valor devido, mediante cumprimento de eventual planilha organizada de cobranças de credores extraconcursais, em prazo mínimo razoável a ser determinado pelo presente juízo. Dessa forma, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, para posterior expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, para fins de cumprimento da obrigação pelo administrador judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.” Em suas razões recursais, a parte agravante se limitou a afirmar que o crédito decorrente de ação de responsabilidade civil se constitui na data do fato gerador, isto é, na data do evento danoso, não se condicionando ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, motivo pelo qual afirma ser concursal o crédito exequendo. Como se verifica, a parte não contrapôs os fundamentos da Decisão, deixando de indicar as razões pelas quais os honorários sucumbenciais também devem ser considerados créditos concursais. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda de imóvel. 4. A responsabilidade da corretora se limita ao serviço que prestou, qual seja a intermediação para efetivação da compra e venda, até porque não restou demonstrado que corretora e construtora pertencem ao mesmo grupo econômico. Portanto, conclui-se que a apelante não tem legitimidade para compor a lide. 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Conhecido e provido o recurso da segunda ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. (Acórdão 1211203, 07070149220188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.) CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Brasília, quarta-feira, 7 de julho de 2021, às 22h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator